Tribunal: TJBA
Processo: 8000351-27.2018.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000351-27.2018.8.05.0053 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA FRANCA SUZART Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR MUNICIPAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL SEM QUALQUER MOTIVAÇÃO. OFENSA AOS DITAMES CONSTITUCIONAIS. ILEGALIDADE DO ATO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA RESTABELECER A JORNADA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS DA APELANTE COM OS DEVIDOS REFLEXOS REMUNERATÓRIOS DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DE FÁTIMA FRANCA SUZART em face da sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Castro Alves – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8000351-27.2018.8.05.0053, julgou improcedente a ação que objetiva o restabelecimento da sua jornada de trabalho correspondente a quarenta horas semanais, com o vencimento e vantagens correspondentes. 2 – Na hipótese vertente, constata-se que a apelante exerce a função de Professora efetivo do Município de Castro Alves – BA admitida em 01/03/1999, com carga horária de trabalho inicialmente prevista de 20 (vinte) horas semanais. Ocorre que durante os anos de 2012 a 2016 laborou com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, na condição de Diretora Escolar (ID’s 59906408, 59906410, 59906413 e seguintes). 3 – Nesse sentido, em que pese a função de direção escolar ser de livre nomeação e exoneração por parte da Administração Pública, é certo que o longo período de trabalho (mais de dez anos) atuando na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais não pode ser desconsiderado pelo Poder Público ao proceder a redução da jornada laboral, notadamente por violar os princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade, necessitando do devido processo legal administrativo, conforme bem pontuado pelo douto Magistrado de Primeiro Grau. 4 – Impõe destacar que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 594296 com Repercussão Geral reconhecida, fixou o Tema 138 da sua jurisprudência estabelecendo a necessidade de prévio processo administrativo, no qual seja assegurado o contraditório, para a revogação de atos administrativos dos quais tenham resultados efeitos concretos. 5 – Com efeito, o Ente Municipal não pode se esquivar de seu dever em agir pautado na legalidade e moralidade dos seus atos, mormente quando se tratar de direito do servidor previsto constitucionalmente, conforme artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assim dispõe: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 6 – Ao Poder Público só é permitido fazer o que a lei autoriza, não havendo espaços para liberdades e vontades particulares, mormente quando se tratar de matéria prescrita em lei, de cunho vinculante para o administrador. 7 – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para restabelecer a jornada de quarenta horas semanais da apelante, com os devidos reflexos remuneratórios desde o ajuizamento da ação. Eventual diferença salarial devida deverá ser corrigidas desde o vencimento de cada prestação pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, até a data de vigência da EC 113/2021, quando, então, passarão a ser acrescidas tão somente da taxa SELIC, índice único que compreende correção monetária e juros de mora. 8 – Os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, para que estejam dentro dos limites dispostos no §3º do art. 85. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000351-27.2018.8.05.0053, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Castro Alves – BA, apelante MARIA DE FÁTIMA FRANCA SUZART e apelado MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora. III